Tribunal: TJMT
Processo: 1016700-56.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016700-56.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYVISSON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 076.860.464-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (EMBARGADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (EMBARGANTE), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (EMBARGANTE), IPANEMA DIESEL LTDA - CNPJ: 79.953.113/0001-61 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (EMBARGANTE), ROMERO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 13.064.841/0001-04 (EMBARGANTE), WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - ME - CNPJ: 08.208.179/0001-89 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (EMBARGANTE), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (EMBARGANTE), MARA RUBIA FELITO - CPF: 015.913.829-98 (EMBARGANTE), WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - CPF: 883.994.519-91 (EMBARGANTE), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (EMBARGANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016700-56.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA COM DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL – INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 57 LEI 11.101/205 E 191-A, CTN - IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO – DEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS - NULIDADE DO ACÓRDÃO E DETERMINAÇÃO PARA NOVA INTIMAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento do direito de defesa a ausência de intimação da parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento, circunstância que impõe a necessária anulação do acórdão lançado no julgamento do recurso, a fim de que a parte seja devidamente intimada para manifestar-se.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016700-56.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, N. M. FELITO & CIA LTDA - ME, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO - ME, ROMERO AGRICOLA LTDA - ME, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, MARA RUBIA FELITO, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO, CARLA ADRIANA FELITO

EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL - UNIÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
A.K.F. Romero Transportes Ltda.-EPP e outras,
de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA COM DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL – INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 57 LEI 11.101/205 E 191-A, CTN - IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO – DEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Declarada a constitucionalidade do artigo 57 da Lei 11.101/2005, em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, mostra-se devida a exigência de apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.

Sustentam a nulidade do v. acórdão em razão da ausência de intimação do seu advogado para os atos processuais, em particular, para a apresentação de contraminuta ao recurso.

Requerem o provimento do recurso a fim de reconhecer a nulidade apontada a partir da intimação dos embargantes para apresentação de contraminuta, com a renovação destes, de forma a assegurar o direito de defesa.

Sem contrarrazões (id 125777175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016700-56.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes sustentam a nulidade do v. acórdão, sob o argumento de que o seu patrono constituído desde abril de 2018, não foi devidamente intimado para apresentar contraminuta, nem mesmo da pauta de julgamento.

Com efeito, acerca da intimação dos agravados, ora embargantes, a Secretaria certificou que
“as intimações nesses autos se deram em nome dos advogados informados na inicial (Vagner Soares Sulas OAB – MT8455-O e Nadia Tayse Kuhnen Sulas OAB – MT8658-O, sendo o advogado Marco Aurélio Mestre Medeiros, OAB/MT 15.401, somente foi habilitado nesses autos a partir de 08/04/2022, conforme requerido na petição de id. 124233556)”
.

Sucede que, como demonstrado pelos embargantes e verificado nos autos de origem, o atual patrono Marco Aurélio Mestre Medeiros – OAB/MT 15.401, encontra-se constituído nos autos desde abril de 2018, o que revela o equívoco na indicação dos advogados Vagner Soares Sulas OAB – MT8455-O e Nadia Tayse Kuhnen Sulas OAB – MT8658-O para receber as intimações.

Verifica-se, assim, o equívoco nas publicações, de sorte que, realmente, o patrono dos agravados embargantes, não foi devidamente intimado para exercer o direito de defesa.

Desta feita, a circunstância apresentada impõe a necessária anulação do acórdão lançado no julgamento do Agravo de Instrumento, a fim de que a parte agravada seja devidamente intimada para apresentar contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento, em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA NESTA SEARA RECURSAL - CADASTRAMENTO DE PATRONO DIVERSO DAQUELES CONSTITUÍDOS PELA PARTE - NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. - Comprovado que as publicações realizadas no bojo do recurso foram remetidas a advogado diverso daqueles constituídos pela parte ré, obstando, assim, a apresentação de contraminuta pela parte agravada, imperioso o reconhecimento da apontada nulidade das intimações, face à caracterização do cerceamento de defesa. - Embargos acolhidos.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.18.139029-5/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, publicação da súmula em 16/10/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO APELADO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA E JULGAMENTO DO RECURSO – NULIDADE – OCORRÊNCIA – EFEITOS MODIFICATIVOS – NULIDADE DO ACÓRDÃO – RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação do Apelado para contraminuta e para o julgamento do Recurso faz imperativa a concessão dos efeitos modificativos aos Embargos a fim de anular o v. acórdão. (TJMT -
N.U 0048682-91.2009.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2009, Publicado no DJE 10/12/2009)

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração para, aplicado o efeito infringente, anular o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, bem como determinar a publicação da intimação aos agravados, em nome do patrono constituído (Marco Aurélio Mestre Medeiros – OAB/MT 15.401), para apresentar contraminuta ao referido recurso de Agravo de Instrumento, no prazo, para posterior conclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022